Tribunal: TJDFT
Processo: 0755004-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0755004-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54720805) interposto por DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 54720807): Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Na esteira desse entendimento, verifico que a parte autora não pode ser considerada juridicamente pobre, visto que os documentos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar que as suas rendas estejam comprometidas a tal ponto de que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais. Ademais, verifico que o autor não atendeu integramente ao comando da decisão de id. 176567284, apesar da prorrogação do prazo concedida conforme id. 179320401. Portanto, entendo que o autor não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃOJURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2.A presunçãojuris tantumda declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, determinando que a parte autora anexe aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem que isso cause danos irreversíveis ao seu patrimônio. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, em que postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a confirmação. Juntou ao recurso documento de consulta sobre restituição de imposto de renda (ID 54721609). Intimado a apresentar outros documentos, aptos a demonstrar sua renda (ID 55529561), o agravante permaneceu silente (ID 56095735) É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual CPC, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse sentido, observa-se que, aos autos de origem, foram juntadas faturas de cartão de crédito, inclusive com gastos acima de R$ 3.000,00 (três mil reais – ID 181920734 – processo referência), e extratos de conta corrente do Banco de Brasília, incapazes de comprovar os rendimentos auferidos pela parte autora. Intimado a apresentar documentos aptos a demonstrar a sua renda (ID 55529561), o agravante permaneceu silente (ID 56095735) O pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência do recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador